Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600028-40.2024.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. VÍDEO DIVULGADO NA INTERNET. FACEBOOK.
ALEGAÇÃO DE QUE O CONTEÚDO É OFENSIVO À HONRA E À IMAGEM DO
CANDIDATO DA COLIGAÇÃO RECORRENTE E CONSTITUI FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MENSAGEM QUE NÃO
EXTRAPOLA OS LIMITES DA MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DA
LIBERDADE DE EXPRESSÃO INERENTES AO DEBATE ELEITORAL. RECURSO
NÃO PROVIDO. (RECURSO ELEITORAL nº 060026640, Acórdão, Relator(a) Min.
PAULO SERGIO BRANT DE CARVALHO GALIZIA, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 13/11/2020) EMENTA. RECURSO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2020 –
Representação – Propaganda eleitoral antecipada negativa – Publicações realizadas
no Facebook – Direito ao livre exercício da manifestação de pensamento, sem abuso
da liberdade de crítica inerente ao embate político na disputa das eleições – Ausência
de pedido expresso de não voto – Pré–candidato não atingido, ainda que de forma
indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou
sabidamente inverídica, de forma a afastar a interveniência excepcional da Justiça
Eleitoral – Sentença mantida – Recurso desprovido. (RECURSO ELEITORAL nº
060009246, Acórdão, Relator(a) Min. Mauricio Fiorito, Publicação: DJE - DJE, Tomo
288, Data 25/11/2020, Página 0) RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA ANTECIPADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. POSTAGENS EM
REDES SOCIAIS. CRÍTICAS À ATUAÇÃO POLÍTICA. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE NÃO VOTO. INEXISTÊNCIA DE ATAQUE À HONRA. LIBERDADES
DE MANIFESTAÇÃO, OPINIÃO E EXPRESSÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL.
JUÍZO DE PONDERAÇÃO DE VALORES. POSIÇÃO PREFERENCIAL. RECURSO
DESPROVIDO. (...)

3 – As postagens publicadas pelo recorrido, em verdade, revelam o exercício -
garantido constitucionalmente e salutar ao Estado Democrático -, do direito à livre
manifestação, à opinião e à expressão, não passando de crítica às posturas políticas
adotadas pelo recorrente que, como homem público, encontra-se mais exposto e
sujeito à análise e manifestação dos cidadãos. Não se observa ataques à honra do
recorrente ou a propagação de notícias manifestamente inverídicas;

Num. 44151466 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217475421000000043101233
Número do documento: 24102217475421000000043101233
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:39:50

4 – Segundo ent

Inteiro teor:
20/11/2024
Número: 0600028-40.2024.6.16.0157

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 31/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600028-40.2024.6.16.0157
que julgou improcedentes os pedidos formulados por Comissão Provisória Municipal de Londrina
do Partido Social Democrático (PSD/Londrina) e José Tiago Camargo do Amaral na presente
representação em face de Junior Cesar de Almeida, todos já qualificados, porque não
caracterizadas as condutas tipificadas nos arts 27, §§ 1º e 2.º, da Resolução nº 23.610/2019 e arts.
36 e seguintes da Lei nº 9.504/1997. (Representação pelo Partido Social Democrático
(PSD/Londrina) e José Tiago Camargo do Amaral em face de Junior Cesar de Almeida, com fulcro
no art. 36 da Lei n. 9.504/1997 c/c o art. 17 e seguintes da Resolução-TSE n. 23.608/2019 alegando
que o representado publicou material em vídeo pelo instagram desconectado com a realidade e
unicamente para macular a imagem do representante Tiago; o objetivo do representado é fomentar
a pré-candidatura de Coronel Villa, que também figura como representado em outro procedimento
pela prática de divulgação de fase News; o representado é pré-candidato a vereador ao lado do pré-
candidato Coronl Villa; fica evidente a tentativa do grupo político integrado pelo Representado em
fomentar a desestima e a reprovação social de Tiago perante o eleitorado londrinense; os
Representantes não negam o direito à liberdade de expressão e de informação; os eleitores se
utilizam diuturnamente de mecanismos de comunicação instantânea e redes sociais variadas; o
eleitor detém o direito fundamental de ser bem informado; o combate á fake News está
regulamentado no art. 9º da Resolução n. 23.610/TSE; o conteúdo das suas falas e a sua postagem
contém indisfarçável desinformação e fatos gravemente descontextualizados, além de mentirosos;
é nascido em Londrina e não Cambé; elegeu-se Deputado Estadual com foco em Londrina e
cidades próximas, como Cambé, Alvorada do Sul, Bela Vista do Paraíso e Rolândia; está no
terceiro mandato de Deputado Estadual; a expressão ́não fez nada ́ significa que não estaria
trabalhando e não estaria ́fazendo nada ́ pela cidade e região; tem atuação destacada como
Deputado; não há como modular ou julgar a interpretação do eleitor que teve (e está tendo) contato
com o referido conteúdo; a propaganda lícita tem início apenas a partir de 16 de agosto, nos
termos do art. 2º, da Resolução-TSE n. 23.610/2019; a propaganda veiculada pelo representado é
ilegal; o conteúdo postado foi construído de forma entrelaçada com várias inverdades, sem
embasamento concreto, carente de veracidade fática, com o propósito de menoscabar e
ridicularizar o pré-candidato, que se viu vítima de seus ataques; Resolução-TSE n. 23.610/2019
dispõe acerca da "desinformação", tornando passível de sancionamento tal prática ilícita antes
mesmo de o período eleitoral). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - LONDRINA - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUNIOR CESAR DE ALMEIDA (RECORRIDO)
ANDERSON FELIPE MARIANO (ADVOGADO)
AMARILDO JOSE FIRMINO FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44151466
22/10/2024
17:47
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.125

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600028-40.2024.6.16.0157 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - LONDRINA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUNIOR CESAR DE ALMEIDA
ADVOGADO: ANDERSON FELIPE MARIANO - OAB/PR65667
ADVOGADO: AMARILDO JOSE FIRMINO FILHO - OAB/PR91875
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
P R O P A G A N D A
E L E I T O R A L
ANTECIPADA NEGATIVA. INTERNET.
L I B E R D A D E D E E X P R E S S Ã O .
A U S Ê N C I A
D E
I L Í C I T O .
I M P R O C E D Ê N C I A .
R E C U R S O
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
p e l a C O M I S S Ã O P R O V I S Ó R I A
MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO (PSD/Londrina) e JOSÉ
TIAGO CAMARGO DO AMARAL contra a
sentença do Juízo da 157ª Zona Eleitoral de
Londrina/PR, que julgou improcedente
representação por propaganda eleitoral
antecipada negativa veiculada no
Instagram.

1.2. O recorrido, JUNIOR CESAR DE
ALMEIDA, publicou vídeo criticando
indiretamente o recorrente, supostamente
promovendo desinformação quanto à sua
Num. 44151466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217475421000000043101233
Número do documento: 24102217475421000000043101233
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:39:50

naturalidade, o que seria considerado
ofensivo à sua imagem como candidato à
prefeitura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão central reside em determinar
se o conteúdo publicado no Instagram
configura propaganda eleitoral antecipada
negativa, passível de sanção pela Justiça
Eleitoral, ou se está protegido pelo direito à
liberdade de expressão.

2.2. Verifica-se se houve veiculação de
d e s i n f o r m a ç ã o o u a t a q u e s q u e
desrespeitem os limites da crítica política
permitida pela legislação eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. De acordo com o art. 36-A da Lei nº
9.504/1997, não configura propaganda
eleitoral antecipada a menção à pretensa
candidatura ou a críticas à atuação de pré-
candidatos, desde que não haja pedido
explícito de voto ou de não voto.

3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) é clara ao afirmar que a
crítica política, mesmo áspera, é permitida,
exceto quando ofende diretamente a honra
ou a imagem do candidato com base em
fatos sabidamente inverídicos (TSE - AgR-
Respe nº 204014, Rel. Min. Luciana Lóssio,
DJE 10/11/2015).

3.3. No caso em análise, as manifestações
do recorrido não contêm pedido explícito de
voto ou de não voto, e os comentários
relacionados à naturalidade do recorrente
não configuram desinformação grave ou
violação à sua honra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se a sentença de improcedência
da representação por propaganda eleitoral
antecipada negativa.
Num. 44151466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217475421000000043101233
Número do documento: 24102217475421000000043101233
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:39:50

4.2. Tese de julgamento: "A manifestação
crítica política, sem pedido explícito de voto
ou de não voto, não caracteriza propaganda
eleitoral antecipada, sendo protegida pela
liberdade de expressão."

Dispositivos relevantes citados:

• Lei nº 9.504/1997, art. 36-A

• Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 27 e
38

Jurisprudência relevante citada:

• TSE - AgR-Respe nº 204014, DJE
10/11/2015

• TSE - AgR-AI nº 264/SP, DJE 22/09/2017

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD/Londrina), e, JOSÉ TIAGO
CAMARGO DO AMARAL em face da sentença proferida pelo Juízo da 157ª Zona Eleitoral
de Londrina/PR, que julgou improcedente a representação proposta.

Na origem, trata-se de Representação Eleitoral, com pedido liminar, proposta
por COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE LONDRINA DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO (PSD/Londrina) e JOSÉ TIAGO CAMARGO DO AMARAL em face de
JUNIOR CESAR DE ALMEIDA. Narra, em síntese, que o representado compartilhou
vídeo no Instagram no qual veiculou propaganda antecipada negativa contra o
representante José Tiago Camargo do Amaral, candidato a Prefeito de Londrina, ao
ofender sua imagem e honra, com a propagação de desinformação. Requereu,
liminarmente e inaudita altera parte, seja ordenado que o Representado faça cessar a
divulgação da denunciada propaganda eleitoral antecipada irregular no prazo de um dia.

Num. 44151466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217475421000000043101233
Número do documento: 24102217475421000000043101233
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:39:50

A decisão de id. 43958287 indeferiu o pedido de tutela antecipada, por
estarem ausentes os elementos ditados no art. 300 da lei de processo.

Os representantes opuseram Embargos de Declaração (id. 43958293), com
pedido de efeitos infringentes, em face da decisão. Requereram o acolhimento e
provimento dos embargos com necessários efeitos modificativos, para a finalidade de que
este Juízo supra as omissões, contradições e obscuridades da decisão, com o
deferimento da liminar pretendida. Os embargos não foram acolhidos pela decisão de id.
43958299, diante da inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão
combatida, que os embargantes estão a pretender nova apreciação de fatos já decididos
e que não foram apresentados argumentos novos e juridicamente relevantes para
descaracterizar os elementos apontados na decisão combatida.

Junior Cesar de Almeida apresentou defesa (id. 43958298), alegando que o
representante, ao tomar ciência do conteúdo publicado, se sentiu atingido pelos
comentários tecidos pelo representado, sem que estes sequer tenham sido diretamente
direcionados a ele, sendo que seu nome sequer foi citado. Aduz que a presente
representação se trata de uma malfadada tentativa de promover a censura, atitude esta
incompatível com os princípios da República Federativa do Brasil e dos ideais inerentes a
um Estado Democrático de Direito; a presente representação eleitoral se encontra eivada
de demagogia e hipocrisia. Pede, no final, a improcedência do pedido.

O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela improcedência da
representação (id. 43958308).

A Sentença (id. 43958309) julgou improcedentes os pedidos formulados pelos
representantes, pois não foram caracterizadas as condutas tipificadas nos arts 27, §§ 1º e
2.º, da Resolução nº 23.610/2019 e arts. 36 e seguintes da Lei nº 9.504/1997.

Inconformada com a sentença, a parte interpôs recurso eleitoral (id.
43958315), alegando que: a) é incontroverso que a menção feita pelo recorrido refere-se
ao Recorrente José Tiago, uma vez que ele era o único então pré-candidato e atual
candidato à Prefeitura de Londrina que já exerceu o cargo de Deputado Estadual por três
mandatos; b) não se requer qualquer esforço lógico para compreender que o Recorrido
propagandeava inverdades desinformativas ao afirmar que, entre os candidatos à
prefeitura, ele é natural de Londrina, enquanto “outros”, vulgo Recorrente, é oriundo de
Cambé, sendo considerado pela população local uma característica consideravelmente
negativa; c) as notícias e insinuações feitas, geram “confusão” em seus destinatários com
intuito de interferir e macular psicologicamente os cidadãos, o que não pode ser permitida
pela Justiça Eleitoral e d) mesmo sendo um fato público e de conhecimento notório que o
Recorrente não é nascido em Cambé, vê-se que o Recorrido e seu grupo político estão
tentando divulgar esta inverdade, em clara contrariedade à candidatura à Prefeito de
Londrina daquele, como forma de desestimular o eleitorado londrinense, uma vez que,
para a população local de Londrina, ter nascido em Cambé é pejorativo.

Junior Cesar de Almeida apresentou Contrarrazões ao recurso (id.
43958320), reiterando o exposto em sua defesa e alegando que inexistem razões que
justifiquem a reforma da sentença recorrida.

Num. 44151466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217475421000000043101233
Número do documento: 24102217475421000000043101233
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:39:50

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 43960857).

É o relatório.

VOTO

II.I. Admissibilidade

O recurso eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada em
24/08/2024, no Mural Eletrônico nº 92038, às 15h16 (id. 43958312) e o recurso eleitoral
foi protocolado no dia 25/08/2024 (id. 43958315).

O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei
das Eleições, regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.

Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso eleitoral.

II.ii. Mérito

Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por COMISSÃO
PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD/Londrina), e,
JOSÉ TIAGO CAMARGO DO AMARAL em face da sentença proferida pelo Juízo da 157ª
Zona Eleitoral de Londrina/PR, a qual julgou improcedente a representação por eles
proposta.

Consta na inicial que o recorrido,JUNIOR CESAR DE ALMEIDA,
estaria veiculando durante o período eleitoral, em sua página no Instagram, material em
vídeo desconectado com a realidade e unicamente para macular a imagem do
representante TIAGO cujo objetivo do representado é fomentar a pré-candidatura de
CORONEL VILLA, que também figura como representado em outro procedimento pela
prática de divulgação de fake News. Informa que o representado é pré -candidato a
vereador ao lado do pré candidato CORONEL VILLA e que é evidente a tentativa do
grupo político integrado pelo Representado em fomentar a desestima e a reprovação
social de JOSÉ TIAGO perante o eleitorado londrinense. Aduziu, ainda, que o conteúdo
das falas do representado e a sua postagem contém indisfarçável desinformação e fatos
gravemente descontextualizados, além de mentirosos, eis que é nascido em Londrina e
não em Cambé, tendo sido eleito Deputado Estadual com foco em Londrina e cidades
próximas, como Cambé, Alvorada do Sul, Bela Vista do Paraíso e Rolândia e, ainda, que
está no terceiro mandato de Deputado Estadual. Esclarece que representado ao fazer uso
da expressão ́não fez nada ́ significa que não estaria trabalhando e não estaria ́fazendo
nada ́ pela cidade e região, mas que possui atuação destacada como Deputado.
Assevera também que não há como modular ou julgar a interpretação do eleitor que teve
Num. 44151466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217475421000000043101233
Número do documento: 24102217475421000000043101233
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:39:50

e está tendo contato com o referido conteúdo. Anuncia que a propaganda veiculada pelo
representado é ilegal e que o conteúdo postado foi construído de forma entrelaçada com
várias inverdades, sem embasamento concreto, carente de veracidade fática, com o
propósito de menoscabar e ridicularizar o pré-candidato, que se viu vítima de seus
ataques.

O Juízo Eleitoral a quo julgou improcedente a representação eleitoral por não
reconhecer que a matéria mencionada faz qualquer menção específica à parte requerente
ou lhe implica diretamente a prática de qualquer crime.

O recurso não merece provimento.

Dos autos, infere-se que a conduta controvertida consiste na publicação de
vídeo na rede social Instagram que supostamente constitui propaganda eleitoral negativa
apta a provocar danos à honra e à imagem do representante, veiculando informações
manifestamente falsas, imputando fatos inverídicos e descontextualizados, por
consequência, afetando a percepção do eleitor que teve contato e, ainda está tendo,
contato com o material impugnado.

Eis a transcrição do vídeo, retirada da exordial e não impugnada em sede de
contrarrazões:

“[...] JUNIOR CESAR ALMEIDA: Inclusive sentindo falta do Marcio aqui.

PESSOA NÃO IDENTIFICADA: Tá com dengue.

JUNIOR CESAR ALMEIDA: Tá com dengue? Ish. Quando eu recebi o convite de tar
nessa caminhada aqui com vocês. A importância disso. O Villa, a boa notícia que
quero dar para você, não é a minha formação, a princípio o que eu vou fazer, é dizer
que cê tá muito bem, porque você não tem três, quatro mandatos e não fez nada, você
não é de Cambé e você também não é de Ourinhos. E você é a novidade que nós
temos para a nossa campanha política até então prefeito da cidade de Londrina. Se o
pessoal gosta de militar até então por conta do bolsonarismo, nós temos então o
Coronel Vila, então essas são as boas notícias que nós temos. E a outra grande
notícia numa eleição, é que você não rejeição, então acredito que nós, como pré-
candidatos, temos tudo para andar se abraçando. Que eu costumo dizer que a gente
tem que honrar e sentir o que a gente faz, se a veia do pescoço não estufar meu irmão
quando você falar de Londrina, esquece busca outra coisa para você fazer. Eu sou
londrinense, desde 1969, sou cristão, sou formado em teologia, em jornalismo,
publicidade e propaganda, sou mestre em publicidade e propaganda e quero colocar
esse meu conhecimento em favor do londrinense. Tenho uma empresa há 15 anos
que trabalha gestão de empresas, então a gente sabe um pouquinho de
administração, porque já mais de 200 empresas. [...] (destacou-se)

E a foto que acompanha a petição inicial (id. 43958282, p. 3):

A questão da propaganda eleitoral antecipada, que é assim chamada porque
é realizada antes do dia 16 de agosto do ano das eleições, é bastante delicada e exige do
Num. 44151466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217475421000000043101233
Número do documento: 24102217475421000000043101233
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:39:50

Julgador atenção ao analisar a situação.

A importância desse assunto para as eleições é que ao se fixar uma data a
partir da qual é possível a realização de propaganda eleitoral se busca manter a
igualdade de oportunidades entre todos os candidatos, no sentido de que é somente a
partir de 16 de agosto que todos podem apresentar seus projetos para quando forem,
eventualmente, eleitos.

Essa compreensão é encontrada na doutrina, como se lê, por exemplo, na
obra de Edson Rezende de Castro:

“Se, de um lado, é correto dizer que o candidato deve ter liberdade para fazer sua
propaganda eleitoral, de outro, é necessário lembrar que imprescindível será a
observância da igualdade de oportunidades, até mesmo em respeito ao direito que
tem o eleitor à ampla informação sobre todos os candidatos, para a partir daí fazer sua
escolha de forma livre de influências nefastas. A verdade é que sempre entendemos
ser a propaganda eleitoral muito mais um direito do eleitor à ampla informação sobre
cada um dos candidatos aos cargos públicos que um direito do candidato, a ser
exercitado da forma como lhe convier.

[...]

O grande desafio que se apresenta à Justiça Eleitoral, em tema de propaganda
eleitoral, é garantir a observância do princípio da isonomia de oportunidades entre os
candidatos. Se alguns candidatos conseguem iniciar a propaganda antes da hora,
ainda que disfarçadamente, em detrimento de outros que, cumprindo a lei, só a
realizam a partir de 16 de agosto do ano das eleições; se alguns candidatos
conseguem substituir o debate de ideias pelo abuso do poder (econômico, político ou
nos meios de comunicação social) e a Justiça Eleitoral não faz cessar imediatamente
tais condutas e não aplica as sanções previstas na lei, estará permitindo o
desequilíbrio de forças e contribuindo para a ilegitimidade do resultado das eleições.”
(Curso de Direito Eleitoral, Belo Horizonte: Del Rey, 10ed., 2020, p. 383-384).

Com o objetivo de preservar essa igualdade de oportunidade é que se realiza
o controle dos atos de propaganda eleitoral realizados de maneira adiantada, ou
extemporânea.

Por certo que não existe uma proibição de qualquer tipo de exposição dos
pré-candidatos ao eleitorado antes do dia 16 de agosto do ano das eleições. Porém, de
maneira a regular esses atos de apresentação e exposição, a Lei nº 9.504/97, que trata
das eleições, estabeleceu uma série de possibilidades aos pré-candidatos, conforme se
pode ler no seu art. 36-A:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet: (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015)

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
Num. 44151466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217475421000000043101233
Número do documento: 24102217475421000000043101233
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:39:50

programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e
de televisão o dever de conferir tratamento isonômico; (Redação dada pela Lei nº
12.891, de 2013)

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de
2015)

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade
civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer
localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias. (Incluído pela Lei
nº 13.165, de 2015

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV
do § 4o do art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias
partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social. (Incluído
pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 3º O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação social no
exercício da profissão. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Assim, é de grande importância o papel do Juiz Eleitoral ao analisar os
processos nos quais se discute se houve, ou não, o ato de propaganda eleitoral
antecipada ou, se não, se há apenas o regular exercício de apresentação conforme o art.
36-A, da Lei das Eleições.

Para fazer isso é necessário analisar o ato em si, seja ele uma mensagem
eletrônica, uma divulgação em rede social ou mesmo uma publicação em jornal ou outros
meios tradicionais, o seu conteúdo e o seu contexto, ou seja, o conjunto de circunstâncias
que cercam o ato e que poderiam fazer com que seu conteúdo seja entendido como um
ato de propaganda eleitoral antecipada.

É importante anotar que cada caso é único de modo que cada análise pode
Num. 44151466 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217475421000000043101233
Número do documento: 24102217475421000000043101233
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:39:50

conduzir a resultados diferentes sem que isso signifique mudança de entendimento do
Juiz Eleitoral. Em outras palavras, cada caso é um caso e recebe uma solução única.

É esse tipo de análise que se passa a fazer nestes autos.

Assim, cinge-se a controvérsia em identificar se o teor da mensagem acima
transcrita configura propaganda eleitoral antecipada negativa, em contrariedade ao
disposto na legislação eleitoral, ou se está albergado no direito à liberdade de expressão
e de pensamento, assegurados constitucionalmente.

Pois bem, analisando o conteúdo da postagem realizada na rede social
Instagram, bem como a transcrição do texto dito ofensivo, observo que está sendo
imputado ao representado a disseminação de informações falsas consubstanciadas em
desinformação na propaganda eleitoral, previsto no artigo 9, da Resolução nº
23.610/2019, veja-se:

Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo,
inclusive veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o
partido, a federação ou a coligação tenha verificado a presença de elementos que
permitam concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade da informação,
sujeitando-se as pessoas responsáveis ao disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997 ,
sem prejuízo de eventual responsabilidade penal. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)

§ 1º A classificação de conteúdos pelas agências de verificação de fatos, que tenham
firmado termo de cooperação com o Tribunal Superior Eleitoral, será feita de forma
independente e sob responsabilidade daquelas. (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)

§ 2º As checagens realizadas pelas agências que tenham firmado termo de
cooperação serão disponibilizadas no sítio eletrônico da Justiça Eleitoral e outras
fontes fidedignas poderão ser utilizadas como parâmetro para aferição de violação ao
dever de diligência e presteza atribuído a candidata, candidato, partido político,
federação e coligação, nos termos do caput deste artigo. (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)

Acerca do tema, propaganda eleitoral na internet, destaco que as normas
constantes na Resolução TSE n° 23.610/2019, contemplam a liberdade de manifestação
do pensamento. Vejamos:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do
ano da eleição (Lei n° 9.504/1997, art. 57-A).

§ 1° A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na
internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de
candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos. § 2° O
disposto no § 1° deste artigo se aplica, inclusive, às manifestações ocorridas antes da
data prevista no caput, ainda que delas conste mensagem de apoio ou crítica a partido
Num. 44151466 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217475421000000043101233
Número do documento: 24102217475421000000043101233
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:39:50

político ou a candidato, próprias do debate político e democrático.

Já o artigo 38 do mesmo diploma legal estabelece que a atuação da Justiça
Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor
interferência possível no debate democrático e que, com o intuito de assegurar a
liberdade de expressão e impedir a censura, as ordens judiciais de remoção de conteúdo
divulgado na internet serão limitadas às hipóteses em que, mediante decisão
fundamentada, sejam constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de
pessoas que participam do processo eleitoral.

Conforme se vê, para que a propaganda eleitoral e a livre manifestação do
pensamento sofram restrições, é imprescindível que haja ofensa à honra ou à imagem de
candidatos, partidos ou coligações ou que se dê divulgação de fatos sabidamente
inverídicos.

Sobre a propaganda eleitoral negativa, a legislação eleitoral - no que é
acompanhada pela jurisprudência - não proíbe a crítica à atuação do candidato, ainda que
forte e áspera, censurando os casos que envolvam ofensa e desrespeito à sua pessoa.

A lição de Rodrigo Lopez Zílio ( ZILIO. Rodrigo López. Direito Eleitoral. 10.
ed. p. 424) demonstra essa orientação, ao citar a jurisprudência do TSE:

Como regra, a jurisprudência tem apontado como fatores de limitação da propaganda
eleitoral negativa os ataques à honra de candidatos e à divulgação de fatos
indubitavelmente inverídicos. De acordo com o TSE “a divulgação de publicação,
antes do período permitido, que ofende a honra de possível futuro candidato constitui
propaganda eleitoral negativa extemporânea” (AgR-AI n. 264/SP – j. 29.08.2017 – Dje
22.09.2017)”.

In casu, o que se extrai da mensagem impugnada é um pronunciamento,
através de uma conversa, a respeito da campanha política que se aproxima, menção
à pré candidatura do interlocutor, seu histórico, formação e profissão exercida. Não
consta pedido de voto ou de não voto explícito ou ainda o a utilização de palavras
mágicas.

Vejamos então, se, do discurso propagado, pode-se extrair algum verbete
ou expressão que tenha o condão de macular a honra ou a imagem do recorrente.

Inicialmente, a respeito da crítica a atuação parlamentar, feita pelo recorrido,
destaca-se que a fala sob lume faz referência ao trabalho de algum parlamentar, não se
sabe qual, e seu desempenho na Casa Legislativa em que atua. Excluindo a quantidade
de mandatos imputadas ao parlamentar em questão, que, a grosso modo, poderia ser um
indicativo sobre de quem se fala, fato é que não se pode supor que as palavras estejam
se referindo especificamente a um ou outro parlamentar em específico, inclui-se aqui o
recorrente. Por conseguinte, não se pode imputar que tal referência esteja denegrindo,
por assim dizer, a honra e a imagem do recorrente, eis que não a menção ao seu nome.
Num. 44151466 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217475421000000043101233
Número do documento: 24102217475421000000043101233
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:39:50

De toda forma, as manifestações, acompanhada de crítica que, ainda que
ácida, não desborda do limite da liberdade de expressão, faz parte do jogo e debate
político. Nesse sentido, o descrito sobre a atuação parlamentar, não pode ser classificado
como ilícito eleitoral.

Nesse sentido, tem decidido esta e. Corte Eleitoral, veja-se:

ELEIÇÕES 2024. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA.
DIVULGAÇÃO DE VÍDEO COM CRÍTICAS À GESTÃO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE
"FAKE NEWS" E DESINFORMAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL.
REJEIÇÃO. CONTEÚDO ELEITORAL NÃO CONFIGURADO. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME

1.1. Trata–se de representação por propaganda eleitoral antecipada ajuizada pelo
Partido Social Democrático de Arapongas contra Isabelle Ferreira Bastos da Silva
referente às Eleições 2024.

1.2. A representação foi julgada procedente na primeira instância, condenando os
representados a uma multa de R$ 5.000,00 e determinando a remoção definitiva de
uma postagem considerada "fake news e desinformação".

1.3. A representada recorrerreu, alegando a incompetência da Justiça Eleitoral para
julgar a questão e a ausência de configuração de propaganda eleitoral antecipada no
vídeo em questão. 1.4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou–se pela rejeição
da preliminar de incompetência e pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A competência da Justiça Eleitoral para julgar a questão em função do conteúdo
do vídeo supostamente configurador de propaganda eleitoral antecipada.

2.2. A caracterização do vídeo como propaganda eleitoral antecipada e a possibilidade
de ele ser considerado como desinformação ou "fake news".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A competência da Justiça Eleitoral se estabelece a partir da alegação de que o
conteúdo impugnado pode constituir propaganda eleitoral antecipada, conforme os
artigos 3º e 6º da Resolução TSE nº 23.608/2019. A preliminar de incompetência foi
rejeitada com base na teoria da asserção, que determina a competência jurisdicional
com base nas alegações iniciais da ação.

3.2. No mérito, não se vislumbra no vídeo qualquer referência direta ao pleito eleitoral,
tampouco solicitação de votos ou menção a candidatos, não caracterizando, assim,
propaganda eleitoral antecipada, conforme exigido pelo artigo 36–A da Lei nº
9.504/1997.

3.3. Ademais, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sustenta que
manifestações críticas genéricas sobre a gestão pública, sem referência direta a
candidatos ou pleitos, não configuram propaganda eleitoral negativa. A análise fática
Num. 44151466 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217475421000000043101233
Número do documento: 24102217475421000000043101233
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:39:50

demonstra que a crítica expressa no vídeo possui embasamento legítimo e não
constitui desinformação ou "fake news".

3.4. Precedentes relevantes do TSE indicam que a crítica à gestão pública, ainda que
severa, não extrapola os limites da liberdade de expressão, conforme Ac. de 3/5/2024
na Rp n. 060067706, rel. Min. Carlos Horbach.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Rejeitada a preliminar de incompetência e conhecido o recurso, o Tribunal, por
unanimidade, deu–lhe provimento, reformando a sentença de primeiro grau para julgar
improcedente a representação por propaganda eleitoral antecipada.

4.2. Tese firmada: A veiculação de crítica genérica à administração pública,
desacompanhada de pedido explícito de voto ou menção a candidatos, não
configura propaganda eleitoral antecipada, sendo protegida pela liberdade de
expressão. (Grifei)
V. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.504/97, art. 36–A; Resolução TSE n.
23.608/2019, arts. 3º e 6º.
VI. Jurisprudência relevante citada: TRE–PR, REl 060001298, Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça TSE, DJE de 19/08/2024; TSE. Min. Carlos Horbach. Representação
n. 060067706, Ac. de 03/05/2024.

Continuando o raciocínio, o recorrente relata que o grupo político por trás da
postagem tenta desestimular o eleitorado londrinense a votar em José Tiago ao divulgar
uma inverdade sobre a naturalidade do recorrente. Sobre isso, e ainda, que exista, como
narrou o peticionário, algum preconceito com os nascidos em Cambé, fato é que se trata
de informação que pode facilmente ser comprovada e/ou desmentida, através de
documentos, informações disponíveis no registro de candidatura e, inclusive, através das
redes sociais do recorrente.

Ademais, como bem pontuou o Juiz a quo “O argumento da naturalidade de
um candidato como fator determinante de suas qualidades (ou defeitos) representa
conduta deselegante, deseducada, que beira á xenofobia e que não deveria pautar o
debate político mas que não representa em si notícia falsa ou ilícito protegidos pela lei
eleitoral.”

À vista disto, o que, claramente se nota é que o conteúdo da postagem
veiculada não viola a legislação eleitoral, posto que sequer menciona o nome do
recorrente. Portanto, não desborda dos limites da livre manifestação de pensamento e da
liberdade de expressão e de crítica política.

O único suposto reflexo que pode haver ao recorrente é o mesmo que pode
recair sobre todos aqueles parlamentares que disputarão os cargos públicos no pleito que
se avizinha. Veja-se que nas digressões empreendidas pelo recorrido não há citações de
nomes, partidos ou coligações específicas, isto é, não direciona ao recorrente e, portanto,
reitero, qualquer outro parlamentar que vá concorrer às eleições de 2024 na cidade de
Londrina-PR, pode se encaixar nas características ventiladas pelo recorrido.
Num. 44151466 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217475421000000043101233
Número do documento: 24102217475421000000043101233
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:39:50

Por todos os ângulos que se analise a fala em questão, constata-se que a
narrativa padece de aptidão para configurar propaganda eleitoral negativa, visto que não
se vislumbra a divulgação de fato sabidamente inverídico ou ofensivo à honra ou à
imagem do representante.

Consoante entendimento do C. Tribunal Superior Eleitoral, “as opiniões
políticas divulgadas nas novas mídias eletrônicas, sobretudo na internet, recebem
proteção especial, em virtude da garantia constitucional da livre manifestação do
pensamento”(TSE – AgR-Respe n° 204014 – Curitiba/PR, Acórdão de 10/11/2015, Rel
Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, DJE de 10/11/2015), sendo que “o caráter
dialético imanente às disputas político-eleitorais exige maior deferência à liberdade de
expressão e de pensamento, razão pela qual se recomenda a intervenção mínima do
Judiciário nas manifestações e críticas próprias do embate eleitoral, sob pena de se tolher
substancialmente o conteúdo da liberdade de expressão” (AgRRO no 758-25/SP, rel. Min.
Luiz Fux, DJe de 13.9.2017).

Ainda, nesse sentido:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. VÍDEO DIVULGADO NA INTERNET. FACEBOOK.
ALEGAÇÃO DE QUE O CONTEÚDO É OFENSIVO À HONRA E À IMAGEM DO
CANDIDATO DA COLIGAÇÃO RECORRENTE E CONSTITUI FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MENSAGEM QUE NÃO
EXTRAPOLA OS LIMITES DA MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DA
LIBERDADE DE EXPRESSÃO INERENTES AO DEBATE ELEITORAL. RECURSO
NÃO PROVIDO. (RECURSO ELEITORAL nº 060026640, Acórdão, Relator(a) Min.
PAULO SERGIO BRANT DE CARVALHO GALIZIA, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 13/11/2020) EMENTA. RECURSO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2020 –
Representação – Propaganda eleitoral antecipada negativa – Publicações realizadas
no Facebook – Direito ao livre exercício da manifestação de pensamento, sem abuso
da liberdade de crítica inerente ao embate político na disputa das eleições – Ausência
de pedido expresso de não voto – Pré–candidato não atingido, ainda que de forma
indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou
sabidamente inverídica, de forma a afastar a interveniência excepcional da Justiça
Eleitoral – Sentença mantida – Recurso desprovido. (RECURSO ELEITORAL nº
060009246, Acórdão, Relator(a) Min. Mauricio Fiorito, Publicação: DJE - DJE, Tomo
288, Data 25/11/2020, Página 0) RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA ANTECIPADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. POSTAGENS EM
REDES SOCIAIS. CRÍTICAS À ATUAÇÃO POLÍTICA. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE NÃO VOTO. INEXISTÊNCIA DE ATAQUE À HONRA. LIBERDADES
DE MANIFESTAÇÃO, OPINIÃO E EXPRESSÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL.
JUÍZO DE PONDERAÇÃO DE VALORES. POSIÇÃO PREFERENCIAL. RECURSO
DESPROVIDO. (...)

3 – As postagens publicadas pelo recorrido, em verdade, revelam o exercício -
garantido constitucionalmente e salutar ao Estado Democrático -, do direito à livre
manifestação, à opinião e à expressão, não passando de crítica às posturas políticas
adotadas pelo recorrente que, como homem público, encontra-se mais exposto e
sujeito à análise e manifestação dos cidadãos. Não se observa ataques à honra do
recorrente ou a propagação de notícias manifestamente inverídicas;

Num. 44151466 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217475421000000043101233
Número do documento: 24102217475421000000043101233
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:39:50

4 – Segundo entendimento do TSE, a liberdade de expressão assume uma espécie de
posição preferencial (preferred position) quando da resolução de conflitos com outros
princípios constitucionais e direitos fundamentais;

5 – Sendo assim, ausentes os elementos necessários à configuração de propaganda
eleitoral negativa antecipada, a sentença recorrida há de permanecer sem retoques; 6
– Recurso a que se nega provimento. (RECURSO ELEITORAL n 0600002-
93.2020.6.05.0155, ACÓRDÃO de 10/08/2020, Relator ROBERTO MAYNARD
FRANK, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Data 08/09/2020)

A e. Corte Eleitoral do Goiás julgou caso semelhante em que se reconheceu
a inocorrência da propaganda eleitoral antecipada negativa, como se vê:

Ementa: Recurso em representação por propaganda eleitoral. Eleições de 2024.
Mensagens publicadas na internet. Divulgação de fato sabidamente inverídico.
Conhecimento e desprovimento.

I– Caso em exame

1. Possível configuração de propaganda eleitoral antecipada negativa.

II– Questão em discussão

2. Postagens na internet com o fim de propaganda eleitoral antecipada negativa, de
notícia falsa.

III– Razões de decidir

3. A Justiça Eleitoral só deve intervir para coibir atos graves e atentatórios ao pleito
eleitoral, conforme a determinação do artigo 38, caput, da Resolução n° 23.610/2019
do Tribunal Superior Eleitoral, porém, existem limites para a propaganda eleitoral,
quando ocorre os ataques à honra de candidatos e a divulgação de notícias falsas.

4. O fato sabidamente inverídico é aquele que não demanda investigação, ou seja, é
perceptível de plano (TSE – AREspEl: 0600968–10.2022.6.25.0000 ARACAJU – SE
060096810, Relator: Min. Kassio Nunes Marques, Data de Julgamento: 01/12/2023,
Data de Publicação: DJE – Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 240)

5. No Brasil, o que se vigora é a livre manifestação do pensamento no período de
pré–campanha, sendo que o pedido de apoio político, a divulgação de
pré–candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende
desenvolver são permitidas na legislação brasileira, porém, conforme a lição dos
tribunais superiores (...); a livre circulação de pensamentos, opiniões e críticas visam
fortalecer o Estado Democrático de Direito e à democratização do debate no ambiente
eleitoral, de modo que a intervenção desta Justiça Especializada deve ser mínima em
preponderância ao direito à liberdade de expressão, ou seja, a sua atuação deve coibir
práticas abusivas ou divulgação de notícias falsas, de modo a proteger a honra dos
candidatos e garantir o livre exercício do voto” (AgR–REspe 0600396–74, Rel. Min
Alexandre de Moraes, Dje 21/03/2022).
Num. 44151466 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217475421000000043101233
Número do documento: 24102217475421000000043101233
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:39:50

IV– Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivo relevante: Lei nº 9.504/1997 e Resolução TSE 23.610/2019

(Recurso Eleitoral nº 060032838, Acórdão IPAMERI - GO, Relator(a): Des. Ana
Cláudia Veloso Magalhães, Julgamento: 09/09/2024 Publicação: 09/09/2024)

Desse modo, considerando-se que o conteúdo da matéria impugnada encerra
livre e legítima forma de exteriorizar o pensamento, situando-se nos limites das garantias
constitucionais da liberdade de expressão e direito de crítica, deve prevalecer a regra da
menor interferência da Justiça Eleitoral no debate democrático, consoante artigo 38,
caput, da Resolução TSE nº 23.610/2019, já mencionado.

Assim, diante de fatos que não se amoldam ao conceito de “sabidamente
inverídico”, ou que geram calúnia, injúria ou difamação, a Justiça Eleitoral se limita a
preservar a liberdade de expressão e de pensamento. Referida liberdade recebe posição
preferencial, no ordenamento jurídico pátrio, motivo pelo qual, somente deve ser afastada
mediante análise criteriosa.

Isto posto, conheço do recurso eleitoral e, em consonância com o parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral, nego-lhe provimento, mantendo a r. sentença de
improcedência da representação eleitoral, por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe
provimento, mantendo-se integralmente a sentença de 1º grau que julgou improcedente a
representação eleitoral.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44151466 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217475421000000043101233
Número do documento: 24102217475421000000043101233
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:39:50

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600028-40.2024.6.16.0157 -
Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES:
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - LONDRINA - PR - MUNICIPAL, JOSE TIAGO CAMARGO
DO AMARAL - Advogado dos RECORRENTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
RECORRIDO: JUNIOR CESAR DE ALMEIDA
- Advogados do(a) RECORRIDO: ANDERSON FELIPE MARIANO - PR65667, AMARILDO JOSE
FIRMINO FILHO - PR91875.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.10.2024

Num. 44151466 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217475421000000043101233
Número do documento: 24102217475421000000043101233
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:39:50